Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-93.2017.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729692-93.2017.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA, BENJAMIN WILFRED CAMPBELL THEOBALD APELADO: BRUNELLA MENEZES CASAGRANDE, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva contra a sentença proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade mercantil cumulada com apuração de haveres, proposta por Brunella Menezes Casagrande, Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva contra a empresa Doutor Smartphone Ltda. ME., decretou a falência da empresa Doutor Smartphone Ltda. ME., nos termos do art. 99 da Lei n. 11.101/2005 (id 34872445). Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva afirmam que eram os sócios da empresa Doutor Smartphone Ltda. ME. e que possuem tanto valores a receber quanto dívidas a pagar perante à referida sociedade dissolvida. Pedem a reforma da sentença para que seja determinada a compensação entre os créditos e os débitos a eles atribuídos (id 34872476). O preparo foi recolhido (id 36879299 e 36879297). Não foram apresentadas contrarrazões (id 34872485). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua participação (id 35893579). Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva foram intimados para se manifestarem quanto ao cabimento do recurso, diante do teor do art. 100 da Lei n. 11.101/2005 (id 37223900). Foi apresentada petição em resposta ao despacho (id 37773382). É o relatório. Suscito de ofício preliminar de não conhecimento do recurso apelação, diante do seu não cabimento. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por não ser viável. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Verifica-se da análise da peça recursal que os argumentos expostos, assim como os requisitos formais, enquadram-se na espécie recursal de agravo de instrumento. Não é viável conhecer do recurso enquanto apelação. Benjamin Wilfred Campbel Theobald e Kamilla de Paula Gomes Silva interpuseram apelação contra a sentença que decretou a falência da empresa Doutor Smartphone Ltda. ME., nos termos do art. 99 da Lei n. 11.101/2005. O art. 100 da Lei n. 11.101/2006 determina que da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Cumpre destacar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição por contrariar expressa disposição legal. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXTINÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 3.1. Segundo preceitua o art. 97 do Decreto-lei 7.661/45 combinado com o art. 192 da Lei 11.101/05, o recurso adequado para desconstituir sentença que extingue incidente de impugnação de crédito é a apelação. Precedentes. 3.2. Havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 945.612/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. (...) 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 219.866/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) O recurso manejado não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau em virtude da ausência de litigiosidade no presente procedimento de jurisdição voluntária.[1] Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.924.580/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.6.2021, DJe de 25.6.2021: o vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial, portanto, é o fato da derrota na demanda, cujo pressuposto é a existência de litigiosidade. Não por outro motivo, a jurisprudência desta Corte Superior, em relação a processos de recuperação judicial ou falência, está pacificada no sentido de que, havendo impugnação a pedidos de habilitação de crédito, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora.